Tribunal: TJMT
Processo: 1028270-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028270-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA - CNPJ: 02.149.159/0001-06 (EMBARGADO), EDIO NOGUEIRA - CPF: 725.103.408-59 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), EDIO NOGUEIRA - CPF: 725.103.408-59 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASSIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.045.881-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. AVERBAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL RURAL. MEDIDA DETERMINADA DE OFÍCIO. NATUREZA DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE. INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. LIMITES LEGAIS. REGIME REGISTRAL. ARTS. 167 E 246 DA LEI Nº 6.015/1973. EFEITOS RESTRITIVOS CONCRETOS AO DIREITO DE PROPRIEDADE. DISTINÇÃO DE PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Agropecuária Rio da Areia Ltda., para afastar determinação judicial, proferida de ofício, de averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel rural denominado “Cristo Rei”.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à ponderação entre a proteção ambiental e o direito de propriedade; (ii) contradição no reconhecimento da natureza cautelar da averbação e sua rejeição por ausência de requerimento; (iii) omissão quanto ao regime jurídico registral e à alegada natureza meramente informativa da averbação; e (iv) omissão quanto à aplicação de precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3.

Não se verifica omissão quanto à ponderação constitucional, pois o acórdão reconheceu a relevância da tutela ambiental, afirmando, contudo, que sua efetivação deve observar os limites legais, o devido processo legal e a proteção ao direito de propriedade.

4.

Inexiste contradição no reconhecimento de que a averbação produz efeitos típicos de tutela provisória e, simultaneamente, na exigência de requerimento da parte, uma vez que o art. 299 do CPC consagra a inércia da jurisdição também no âmbito das tutelas de urgência.

5.

O poder geral de cautela não autoriza a concessão de tutela provisória de ofício, nem a imposição de medidas restritivas sem amparo legal, ainda que em matéria ambiental.

6.

O regime registral previsto nos arts. 167, II, 12, e 246 da Lei nº 6.015/1973 exige nexo direto entre a decisão judicial e a situação jurídica do imóvel, inexistente quando a ação civil pública possui natureza obrigacional e não versa sobre direito real.

7.

A alegada natureza informativa da averbação não afasta seus efeitos restritivos concretos, que repercutem na alienabilidade, oneração e valor econômico do bem, configurando limitação ao exercício do direito de propriedade.

8.

Os precedentes invocados do STJ não se aplicam ao caso, por ausência de identidade fático-jurídica, notadamente porque, nos julgados citados, a averbação decorreu de requerimento expresso e de contexto normativo específico, o que não se verifica na hipótese examinada.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel, quando determinada de ofício, possui natureza de tutela provisória e exige requerimento da parte interessada.
2. O poder geral de cautela não autoriza a concessão de medidas acautelatórias de ofício em afronta ao regime legal das tutelas provisórias e ao sistema registral imobiliário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXII e LIV; 170, III e VI; 225; CPC/2015, arts. 297, 299 e 1.022; Lei nº 6.015/1973, arts. 167 e 246.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.880.416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021; TJMT, AI 1033874-39.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Agropecuária Rio da Areia Ltda., reformando decisão interlocutória que determinou, de ofício, a averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel rural denominado "Cristo Rei".

A embargante sustenta omissão quanto à ponderação constitucional entre direito de propriedade e proteção ambiental, argumentando que o acórdão não realizou ponderação explícita com os comandos constitucionais de tutela do meio ambiente (art. 225 da CF) e com a função socioambiental da propriedade (arts. 5º, XXIII, e 170, III e VI, da CF), limitando-se a qualificar a medida apenas como gravame indevido ao direito de propriedade.

Alega contradição quanto à natureza da medida e ao poder geral de cautela. Argumenta que há incompatibilidade lógica no reconhecimento pelo Tribunal da natureza cautelar ou antecipatória da medida e, simultaneamente, seu afastamento diante da ausência de requerimento expresso, sustentando que, em processos coletivos e ambientais, seria admissível a adoção de medidas acautelatórias de ofício.

Enfatiza a existência, ainda, de omissão quanto ao regime registral aplicável e à natureza informativa da averbação, aduzindo que o acórdão não enfrentou o argumento ministerial de que o rol do art. 167, II, da Lei nº 6.015/1973 possui natureza predominantemente exemplificativa, devendo ser interpretado sistematicamente com o art. 246 da mesma lei, que admite a averbação de ocorrências que "por qualquer modo, alterem o registro ou repercutam nos direitos relativos ao imóvel".

Sustenta ainda que a averbação possui natureza essencialmente informativa, não impedindo a alienação nem tornando o bem indisponível.

Destaca omissão quanto à jurisprudência vinculante do STJ e aos precedentes do próprio TJMT. Invoca o Incidente de Assunção de Competência nº 13 do STJ, que teria força vinculante nos termos do art. 947, § 3º, e do art. 927, III, do CPC, além do REsp 1.161.300/SC e precedentes desta Corte que reconheceriam a legitimidade da averbação de ações ambientais na matrícula de imóveis como medida acautelatória e informativa.

Ao final, o embargante postula expressamente a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reformar o resultado do julgamento, negando provimento ao agravo de instrumento e restabelecendo a decisão de primeiro grau no ponto em que determinou a averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel rural "Cristo Rei".

A embargada apresentou contrarrazões sustentando a inexistência dos vícios apontados, argumentando que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes e que os embargos constituem tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Para melhor entendimento, transcrevo parte da decisão colegiada recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...] A controvérsia central cinge-se à possibilidade jurídica de o magistrado determinar, de ofício e sem requerimento expresso da parte interessada, a averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel relacionado à demanda. Conquanto o juízo de origem não tenha expressamente denominado a medida como "tutela provisória", ao que tudo indica, a determinação de averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel produz efeitos típicos de tutela antecipada, na medida em que antecipa, em sede de cognição sumária, efeitos da eventual tutela final pretendida na demanda, impondo gravame ao direito de propriedade da agravante. Nesse contexto, mostra-se fundamental a observância do disposto no art. 299, caput, do Código de Processo Civil, que estabelece: "A tutela provisória será requerida ao juízo da causa", exigindo-se, portanto, o requerimento da parte interessada para a concessão da tutela provisória, seja ela de urgência (antecipada ou cautelar) ou de evidência, não sendo admissível sua concessão de ofício pelo magistrado, salvo hipóteses expressamente previstas em lei. Ainda que se admitisse, argumentando, a possibilidade de concessão de tutela provisória de ofício em casos excepcionais, a fundamentação legal invocada pela decisão agravada não se sustenta. O art. 167, II, item 12, da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) dispõe sobre a averbação "das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados". A interpretação sistemática e teleológica do referido dispositivo exige a presença de nexo de pertinência entre o conteúdo da decisão judicial e os registros constantes na matrícula imobiliária. No caso em análise, a decisão agravada determinou a averbação da mera existência da ação civil pública ambiental proposta em face da agravante, e não de decisão judicial que recaia sobre ato ou título registrado ou averbado na matrícula do imóvel, tal como expressamente exige o dispositivo invocado. A demanda ambiental em questão versa sobre obrigações de fazer, não fazer e indenizar, todas de natureza eminentemente obrigacional e pessoal, cujos efeitos jurídicos, ainda que reconhecidos em eventual procedência, não implicarão modificação na titularidade do domínio, tampouco na constituição de gravame real ou qualquer ônus jurídico apto a justificar a publicidade registral pretendida. O imóvel é mencionado nos autos apenas como referência geográfica do alegado dano ambiental, servindo à delimitação do objeto da tutela jurisdicional, não incidindo diretamente sobre a situação jurídica do bem em si, uma vez que a lide não tem por escopo discutir a titularidade, a posse, a penhora ou a constituição de ônus reais sobre o imóvel. Portanto, ausente a correlação direta entre o objeto da lide e os registros constantes da matrícula, nesta quadra processual, revela-se indevida a averbação da ação, sob pena de conferir-se publicidade a um feito cuja repercussão jurídica sobre o imóvel é inexistente ou, ao menos, incerta. A ação civil pública proposta pelo Ministério Público possui caráter obrigacional de natureza pessoal, voltada à tutela de interesses difusos, cuja pretensão não se confunde com a proteção ou reivindicação de direito real sobre o imóvel, não se caracterizando, portanto, como ação real. Como é cediço, as ações reais são aquelas cuja pretensão versa sobre direitos reais incidentes diretamente sobre a coisa, e estes constituem um rol taxativo previsto no art. 1.225 do Código Civil. A ação civil pública em comento não tem como objetivo alterar, constituir ou extinguir direitos reais sobre o imóvel, bem como não se qualifica como pessoal reipersecutória, que, por definição, tem como finalidade buscar a restituição de coisa certa/imóvel indevidamente possuída ou detida. Dessa forma, por não ostentar natureza real ou pessoal reipersecutória, a demanda sequer se enquadra no rol do inciso I, 21, do art. 167 da Lei de Registros Públicos, assim como não se amolda às hipóteses previstas no inciso II, 12, do mesmo dispositivo legal. O argumento do Ministério Público agravado, no sentido de que a medida encontraria respaldo no poder geral de cautela do magistrado, não prospera. Embora o art. 297 do CPC confira ao juiz o poder geral de cautela para determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, tal prerrogativa não autoriza a concessão de tutela provisória de ofício, tampouco a extrapolação dos limites legais para a averbação de ações judiciais na matrícula imobiliária. O poder geral de cautela deve ser exercido dentro dos parâmetros legais e constitucionais, respeitando-se os princípios da inércia da jurisdição, da congruência e do devido processo legal. Não pode servir como fundamento para decisões que contrariem expressa disposição legal ou que imponham restrições desproporcionais aos direitos fundamentais. Urge mencionar que, esta c. Câmara julgadora tem entendimento consolidado no sentido de que a averbação de ações civis públicas ambientais na matrícula de imóveis é medida excepcional que pode acarretar danos irreversíveis, devendo ser adotada com extrema cautela. [...] Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que o próprio órgão ambiental federal (IBAMA), no Relatório de Análise Instrutória Complementar, reconheceu a inexistência de elementos inequívocos de materialidade, consignando que "não consigo concluir pela inequívoca demonstração de que houve dispersão aérea de Alacloro e Carbossulfano de que resultou dano na vegetação em quase 24 mil hectares". Ademais, a SEMAMT validou o CAR da propriedade sem qualquer registro de passivo ambiental em momento posterior aos fatos relatados, circunstância que enfraquece sobremaneira a narrativa acusatória e demonstra a regularidade ambiental do imóvel. Quanto ao perigo de dano, não se vislumbra risco atual, concreto e grave de frustração da efetividade do processo, na medida em que não há controvrsia acerca da titularidade do imóvel nem indícios de dilapidação patrimonial que comprometam eventual cumprimento da decisão judicial. A averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel possui repercussões concretas no mercado imobiliário e financeiro, pois transmite a terceiros a ideia de litigiosidade e de potencial passivo ambiental vinculado ao bem, afetando substancialmente sua alienabilidade, oneração e valor econômico. A anotação impõe, na realidade, restrição ao direito de propriedade, à medida que obstaculiza o pleno exercício das faculdades de dispor, onerar e explorar economicamente o imóvel, inclusive quanto à obtenção de financiamentos, à comercialização de produtos agrícolas e à constituição de garantias reais. Ressalte-se que, há de se ter prudência na adoção de providências que impliquem restrições de ordem patrimonial e econômica, sobretudo quando suscetíveis de afetar a regularidade da atividade agrícola e a obtenção de crédito rural dificultando suas práticas comerciais e empresariais, dentre outros prejuízos que podem resultar, o que, inclusive, pode infringir normas constitucionais (Art. 170, CF). A interpretação sistemática dos dispositivos legais invocados, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da proporcionalidade, conduz à conclusão de que a averbação determinada pela decisão agravada é manifestamente prejudicial à Agravante, o qual deve ser afastada, pelo menos por ora. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, determinando o cancelamento da averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel rural denominado "Cristo Rei", de propriedade da agravante, por ausência de amparo legal e violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da inércia da jurisdição e da proporcionalidade, até o julgamento da ação de origem.”

Analisando detidamente as alegações do embargante, verifica-se que, sob o pretexto de apontar omissões e contradições, busca-se, em verdade, a rediscussão de questões já devidamente apreciadas pelo Colegiado. Contudo, algumas das questões suscitadas merecem esclarecimento para aperfeiçoamento da fundamentação, razão pela qual conheço dos embargos para enfrentá-las adequadamente.

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não realizar ponderação explícita entre o direito de propriedade e a proteção ambiental, invocando os arts. 225 da Constituição Federal e a função socioambiental da propriedade.

Tal alegação não procede
. O acórdão embargado não desconsiderou a relevância constitucional da proteção ambiental, mas reconheceu que tal finalidade não autoriza a adoção de medidas processuais desprovidas de amparo legal ou que violem princípios fundamentais do devido processo legal.

A ponderação constitucional foi implicitamente realizada quando o Colegiado reconheceu que, embora a tutela ambiental seja constitucionalmente relevante, sua efetivação deve observar os limites legais e os direitos fundamentais dos particulares. A Constituição Federal, ao mesmo tempo em que consagra o direito ao meio ambiente equilibrado (art. 225), também assegura o direito de propriedade (art. 5º, XXII) e o devido processo legal (art. 5º, LIV).

Como cediço, a harmonização desses princípios constitucionais exige que medidas restritivas ao direito de propriedade sejam adotadas com observância dos procedimentos legais estabelecidos, especialmente quando se trata de tutelas provisórias que antecipam efeitos da decisão final. Nesse contexto, a ausência de requerimento expresso da parte interessada e a falta de demonstração dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência constituem óbices intransponíveis à medida pretendida.

O Ministério Público apontou, ainda, contradição no reconhecimento da natureza cautelar da medida e sua simultânea rejeição com base na ausência de requerimento expresso. Sustenta que, em matéria ambiental e de direitos difusos, seria admissível a concessão de medidas acautelatórias de ofício.

Não há contradição no acórdão embargado
. O reconhecimento de que a averbação produz efeitos típicos de tutela provisória não implica automaticamente na possibilidade de sua concessão de ofício. Ao contrário, tal constatação reforça a necessidade de observância do regime jurídico específico das tutelas provisórias, estabelecido nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil.

O art. 299 do CPC é expresso ao estabelecer que
"a tutela provisória será requerida ao juízo da causa"
, consagrando o princípio da inércia da jurisdição também no âmbito das medidas de urgência. Embora o art. 297 confira ao juiz poder geral de cautela, tal prerrogativa deve ser exercida dentro dos parâmetros legais, não autorizando a concessão de tutelas provisórias de ofício, salvo hipóteses expressamente previstas em lei.

Mesmo em matéria ambiental, onde prevalece a responsabilidade objetiva e os princípios da prevenção e precaução, a concessão de tutelas provisórias deve observar os requisitos processuais estabelecidos, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da congruência.

Quanto à alegada omissão sobre o regime registral aplicável, especificamente os arts. 167, II, 12, e 246 da Lei nº 6.015/1973, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, concluindo pela inaplicabilidade do dispositivo à hipótese.

O art. 167, II, 12, da Lei de Registros Públicos refere-se à averbação
"das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados"
. A interpretação sistemática do dispositivo exige nexo de pertinência entre o conteúdo da decisão judicial e os registros constantes na matrícula imobiliária.

No caso em análise
, a ação civil pública versa sobre obrigações de fazer, não fazer e indenizar, todas de natureza eminentemente obrigacional e pessoal. O imóvel é mencionado apenas como referência geográfica do alegado dano ambiental, não sendo objeto direto da pretensão deduzida. A demanda não tem por escopo discutir titularidade, posse ou constituição de ônus reais sobre o imóvel.

Quanto ao art. 246 da Lei nº 6.015/1973, que permite a averbação de ocorrências que
"alterem o registro ou repercutam nos direitos relativos ao imóvel"
, sua aplicação também se mostra inadequada. A mera existência de ação civil pública ambiental, sem decisão judicial transitada em julgado que reconheça efetivamente o dano e estabeleça obrigações específicas relacionadas ao imóvel, não constitui ocorrência apta a alterar o registro ou repercutir juridicamente nos direitos reais.

A natureza supostamente "informativa" da averbação não afasta seus efeitos restritivos concretos. A anotação registral produz repercussões imediatas no mercado imobiliário e financeiro, afetando a alienabilidade, oneração e valor econômico do bem, constituindo, na prática, restrição ao pleno exercício do direito de propriedade.

O embargante invoca o Incidente de Assunção de Competência nº 13 do STJ e o REsp 1.161.300/SC como precedentes vinculantes que autorizariam a averbação pretendida. Contudo, tais
precedentes não guardam identidade fático-jurídica com a controvérsia ora examinada
.

Isto porque, o IAC nº 13/STJ tratou especificamente do direito de acesso à informação ambiental e da possibilidade de averbação de Área de Proteção Ambiental (APA) no registro imobiliário, mediante requerimento expresso do Ministério Público, com fundamento na transparência ambiental ativa e na legislação específica. Trata-se de contexto absolutamente diverso, no qual se discutia a publicidade administrativa de informações ambientais já consolidadas, não a averbação de ação judicial em curso.

Similarmente, o REsp 1.161.300/SC envolveu empreendimento imobiliário de grande porte, com discussão ambiental complexa, em que a averbação foi deferida em contexto de decisões cautelares sucessivas, voltadas à proteção de terceiros adquirentes, mediante requerimento específico e com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

A distinção (distinguish) entre os precedentes citados e o caso em análise é evidente. Nos julgados invocados, a averbação foi requerida pela parte interessada e fundamentada em legislação específica, ao passo que, na hipótese dos autos, a medida foi determinada de ofício, sem provocação e sem observância dos requisitos legais para concessão de tutela provisória
.

A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a averbação de ações civis públicas ambientais na matrícula de imóveis constitui medida excepcional, que pode acarretar danos irreversíveis, devendo ser adotada com extrema cautela, especialmente quando não demonstrados os requisitos para concessão de tutela de urgência.

Conforme consignado no acórdão embargado, esta Câmara já decidiu que
"é vedada, em sede de tutela provisória, a imposição de obrigações com caráter satisfativo e de difícil reversibilidade, como a apresentação de PRADA e a averbação da ação na matrícula do imóvel, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC"
(AI 1033874-39.2024.8.11.0000).

Como já destacado, nesta quadra processual, a averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel possui repercussões concretas e imediatas, transmitindo a terceiros a ideia de litigiosidade e de potencial passivo ambiental vinculado ao bem, afetando substancialmente sua alienabilidade, oneração e valor econômico.

A medida impõe, na realidade, restrição ao direito de propriedade, obstaculizando o pleno exercício das faculdades de dispor, onerar e explorar economicamente o imóvel, inclusive quanto à obtenção de financiamentos, à comercialização de produtos agrícolas e à constituição de garantias reais.

A interpretação sistemática dos dispositivos legais invocados, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da proporcionalidade, conduz à conclusão de que a averbação determinada pela decisão de primeiro grau é manifestamente desproporcional e carente de amparo legal.

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Como bem se vê, a
matéria levantada nos embargos já foi devidamente enfrentada e analisada pelo Colegiado. Com efeito,
não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026